Tribunal: TJDFT
Processo: 0708220-61.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS FIXADOS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. OBRIGAÇÃO DE PROPICIAR AO FILHO UMA VIDA DIGNA. ALIMENTANDO MENOR. DESPESAS PRESUMIDAS. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, de modo que a pensão atenda às necessidades básicas do requerente e seja compatível com as possibilidades do alimentante.
2. Constatando-se que o valor arbitrado pelo juiz sentenciante se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de redução do quantum fixado.
3. Apelação conhecida e não provida.